Tribunal: TJDFT
Processo: 0008453-93.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ANULABILIDADE. ART. 235, INCISO I, E 239, DO CC/1916. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS CONTADO DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. ART. 177, § 9o, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CC/1916. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DO CONTRATO E DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FEITA SOB A ÉGIDE DO CC/1916.

1. A alienação de imóvel na constância da sociedade conjugal, na qual vige o regime de comunhão parcial de bens, sem a outorga uxória implica a anulabilidade da avença, nos termos dos arts. 235, inciso I e 239, do CC/1916.

2. A pretensão de anulação do contrato de contrato e venda de imóvel celebrado sem a autorização do cônjuge virago e subsequente imissão na posse, prescreve em quatro anos, contados da extinção da sociedade conjugal, nos termos do art. 177, §9o, inciso I, alínea “a”, do CC/1916. Se a sociedade conjugal não foi extinta, o prazo prescricional em relação a essa pretensão sequer teve sua contagem iniciada.

3. Em função do princípio da boa-fé contratual, positivado no ordenamento jurídico a partir do CC/2002, mas já reconhecido em sede doutrinária e jurisprudencial durante a vigência do CC/1916, é possível relativizar o rigor da regra que impõe a anulação da compra e venda de imóvel celebrada sem a outorga uxória, a fim de proteger os contratantes de boa-fé, sobretudo quando a anulação é pleiteada após o decurso de longo período de tempo e evidenciada a ocultação maliciosa pelo alienante de seu estado civil de casado. Além disso, a anulação também encontra óbice se constatado que beneficiaria o cônjuge alienante, ante o brocardo segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

4. A cumulação de pedidos corresponde, na realidade, a uma cumulação de ações. Dessa forma, cada pretensão distinta formulado em face dos réus sujeita-se a prazo prescricional distinto.

5. A pretensão fundada em direito pessoal, como é o caso daquela em que se veicula pedido de indenização aos responsáveis por danos materiais e morais decorrentes da celebração de contrato viciado não tinha prazo específico previsto no CC/1916, de modo que o prazo prescricional era o geral de vinte anos, nos termos do art. 177, caput, do CC/1916. Todavia, como havia transcorrido menos da metade do prazo na data da entrada em vigor do CC/2002, e tendo em vista que o prazo anteriormente referido foi reduzido para dez anos, nos termos do art. 205, caput, do CC/2002, deve ser aplicado o prazo diminuído, com contagem iniciada a partir do dia da entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), consoante a regra de transição prevista no art. 2.028, do CC/2002. Assim, a pretensão reparatória prescreveu em 11/01/2013.

6. Apelo não provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão de reparação de danos.